Tribunal: STF
Processo: ARE 1543513
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 102, INC. III, DA CRFB. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA: NÃO CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



    “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO – ATIVIDADE MINERÁRIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 



    - São requisitos para a instauração do IRDR a simultaneidade e a repetição de processos com controvérsia de direito que possa ensejar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 



    - Há efetiva repetição de processos, com julgamentos diversos e risco à segurança jurídica, sobre a tese da constitucionalidade do licenciamento dos empreendimentos minerários com base em Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) ou licenciamento simplificado, dispensando a elaboração de EIA/RIMA e a sujeição ao processo de licenciamento ambiental complexo.” (e-doc. 39).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 99).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 97 da Constituição da República. Afirma que a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas se deu em violação à cláusula de reserva de Plenário, pois a questão jurídica a ser dirimida perpassa pela análise da constitucionalidade de normas estaduais (e-doc. 122).  



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que, "por inexistir decisão que tenha julgado a causa em única ou última instância, conclui-se pela ausência do requisito constitucional de admissibilidade dos recursos excepcionais" (e-doc.128).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A quaestio objeto do presente recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões pelas quais se deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário.



    6. Na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial pelo qual se tenha como resultado a resolução da causa. A Corte de origem decidiu tão somente pela admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas ante a verificação de que foram atendidos os requisitos para tanto (e-doc. 39).



    7. Além disso, caracteriza-se a situação de decisão interlocutória, não dotada de caráter de definitividade. Noutras palavras, não há, no acórdão recorrido, teor capaz de ser reconhecido como de encerramento da causa, seja com ou sem resolução do mérito, uma vez que a decisão propugna exatamente o contrário: que a ação tem condições de prosseguir.



    8. Na decisão impugnada, há um claro esquadro de limitação cognitiva, que, por sua finalidade, não se presta a antecipar juízo de mérito. Das próprias razões do recurso extraordinário está evidenciado que a alegada ofensa ao art. 97 da Constituição da República ainda não ocorreu. Há mera expectativa do recorrente de que, caso haja declaração de inconstitucionalidade em futura decisão proferida nos autos, esta se dê em violação ao mencionado dispositivo.



    9. Dessa forma, inequivocamente incabível o recurso extraordinário em análise, tendo em vista que não atende ao que preceituado pelo inc. III do art. 102 da Constituição da República, no qual se estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em desfavor da Carta da República ou, ainda, julgar válida lei contestada em desfavor de lei federal.



    10. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.344.234-AgR-segundo/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 18/02/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.455.963-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 1º/03/2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário somente é cabível contra decisão de única ou última instância que haja implicado o julgamento da causa – artigo 102, inciso III, da Constituição Federal.”



    (ARE nº 1.175.285-AgR/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 02/04/2019, p. 03/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. IRRECORRIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do recurso foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via extraordinária, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Decisão interlocutória no curso de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE que se revela irrecorrível pela via extraordinária por não ter caráter terminativo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.180.650-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/03/2019, p. 28/03/2019).



    11. Válido destacar que, no Código de Processo Civil, ao se tratar do incidente de resolução de demandas repetitivas, evidencia-se o cabimento de recurso extraordinário do julgamento do mérito do incidente em seu art. 987.



    12. Por fim, verifica-se que fundamento análogo levou ao não conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial interposto contra o mesmo acórdão objeto do extraordinário em análise (e-doc. 159).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023)



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a” do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator